Tribunal: TJMT
Processo: 1068620-61.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1068620-61.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Corretagem]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JONIL CORREA DE ARRUDA - CPF: 408.179.381-68 (RECORRENTE), ARIADNE SELLA SIMOES - CPF: 957.627.521-00 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO SANT ANA - CPF: 101.140.091-04 (RECORRIDO), ALEXANDRE PERES DO PINHO - CPF: 603.700.411-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1068620-61.2023.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1068620-61.2023.8.11.0001

Embargante:

José Roberto Sant’ Ana

Embargado:
Jonil Correa de Arruda

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO INOMINADO –

COMISSÃO DE CORRETAGEM – CONTRATO VERBAL
-
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão traz amplo debate da matéria com conclusão jurídica, porém divergente dos interesses do embargante. A decisão combatida está fundamentada de forma adequada, logo, os aclaratórios não se prestam para rediscussão de julgado da Turma Recursal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1068620-61.2023.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1068620-61.2023.8.11.0001

Embargante:

José Roberto Sant’ Ana

Embargado:
Jonil Correa de Arruda

RELATÓRIO

Embargos de declaração de
José Roberto Sant’ Ana.

Ação
: de Cobrança – Comissão de Corretagem.

Origem:
4o Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id.
233639191):
julgou
procedentes os pedidos iniciais e condenou o requerido recorrente a pagar ao autor recorrido a quantia de R$ 19.045,00 (dezenove mil e quarenta e cinco reais), corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do vencimento.

Acórdão
(Id. 242788656): conheceu do recurso interposto por
José Roberto Sant ́Ana

e deu-lhe provimento
para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para o seu regular processamento
.

Embargos de Declaração
(Id. 244219685):

o embargante alega que existe omissão no acórdão, pois não foi enfrentada a preliminar de incompetência do juizado para conhecer da causa, que se trata a seu ver de ação de arbitramento de honorários.

Contrarrazões:
Não apresentadas
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1068620-61.2023.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1068620-61.2023.8.11.0001

Embargante:

José Roberto Sant’ Ana

Embargado:
Jonil Correa de Arruda

VOTO

A insurgência apresentada pelo embargante não procede, uma vez que o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo do embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação com o resultado do acórdão que contraria seus interesses.

Consigna-se que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207).

O
decisum
está fundamentado de forma adequada, portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois, tempestivos, porém, REJEITO-OS

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo 1.026, § 2° do Código de Processo Civil aplico multa à parte embargante, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024